Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO DOS TÍTULOS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. Para o ajuizamento de ação monitória, o art. 700 do Código de Processo Civil exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação cambial entre as partes e em decorrência do endosso ou cessão dos títulos de crédito.
4. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
5. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.